Tribunal: STF
Processo: HC 87879
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
   PRATICADOS COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR
   AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA
   DO ENUNCIADO 523 DA SÚMULA DO STF.
Se o suposto vício na defesa
   do acusado não é daqueles que podem equivaler à própria ausência
   defensiva, então incumbe ao acionante demonstrar o prejuízo
   sofrido em função do criticado atuar defensivo.
Dever que, não
   atendido, gera o indeferimento do habeas corpus.